Tribunal: TJMT
Processo: 1004257-08.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1004257-08.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, CARTÃO DE CRÉDITO, EFEITOS
]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), FRANCISCO ILTON RAMOS PINTO - CPF: 624.790.328-68 (APELADO), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELOS 2º VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES), 3ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS) E 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR QUE O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Civil – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Contrato de Cartão de Crédito Consignado – Conversão para Empréstimo Consignado – Impossibilidade – Inexistência de Vício de Consentimento – Sentença Reformada –
Recurso Provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, converteu o Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) em Contrato de Empréstimo Consignado, determinou a revisão do débito e a repetição do indébito em favor do Autor/Apelado.

II. Questões em discussão

2. São duas: a) verificar se há vício de consentimento ou falta de informação clara na contratação que justifique a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; b) analisar se a existência de relação jurídica válida e transparente afasta o dever de indenizar e a devolução de valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A contratação de cartão de crédito consignado é lícita e reconhecida pelo STJ, desde que informada de forma clara ao consumidor.

4. No caso, não há elementos que indiquem falta de ciência do Autor/Apelado quanto à modalidade contratada, tampouco vício de consentimento ou abusividade.

5. O Banco apresentou todos os documentos que comprovam a validade do Contrato, inclusive termo de adesão com autorização de desconto.

6. A mera alegação genérica do consumidor, anos após o início dos descontos, não tem o condão de desconstituir Contrato regularmente firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a ciência do consumidor quanto à modalidade pactuada e às condições do contrato.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 30/08/2021; TJMT, Apelação Cível n. 1005860-95.2022.8.11.0006, Rel. Juiz Márcio Aparecido Guedes, j. 15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO INTER S.A.,
em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1004257-08.2024.8.11.0041 - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta por
FRANCISCO ILTON RAMOS PINTO
– julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a conversão da modalidade do Contrato de Empréstimo através de Cartão de Crédito (RMC) celebrado entre as partes para a modalidade de Empréstimo Consignado regular, com desconto em folha de pagamento. Determinou que a revisão do débito deverá ocorrer desde o início do empréstimo, aplicando encargos moratórios fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato. Realizada a compensação da dívida e, verificada a existência de saldo remanescente em favor do autor, condenou o réu à restituição de forma simples, sobre o qual incidirá juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento. Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais pro rata. Fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC). Concernente à autora, beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese,

Prejudicial de Mérito – Prescrição –
sob alega de que a pretensão de repetição de indébito encontra-se fulminada pela prescrição, haja vista que os descontos teriam se iniciado em 10/10/2016, enquanto a demanda foi proposta somente em 12/02/2024.

Aduz que em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça – especialmente no Agravo Regimental no
AREsp
0030289-18.2014.8.21.7000 –, entende-se que o prazo prescricional para ações de repetição de indébito é de três anos, tendo como termo inicial a data do efetivo pagamento, o que, no caso em análise, não é alcançado pela parte autora.

Subsidiariamente, caso não seja acolhida a prescrição trienal, a aplicação do prazo quinquenal, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, igualmente resultaria na extinção da pretensão, considerando o lapso temporal superior a 05 (cinco) anos.

Alega
que
o
cartão
de crédito consignado, por sua natureza, prevê o desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente do contracheque ou benefício previdenciário, funcionando como meio de pagamento para diversas finalidades, inclusive saques, conforme as condições previamente estabelecidas e divulgadas à parte contratante no ato da contratação.

Ainda, que a “reserva de margem consignável – RMC”, característica desse produto, demonstra o respaldo legal conferido pelo art. 115, IV, b, da Lei nº 8.213/1991, que delimita os percentuais destinados aos empréstimos e ao cartão de crédito consignado.

Sustenta a validade da contratação, para tanto, afirma que consta dos autos que o contrato de cartão consignado (nº 32128) foi regularmente celebrado em 14/09/2015, com a devida apresentação dos documentos e assinatura dos termos, bem como com a averbação da operação que culminou na liberação de valor (R$ 1.985,26) por meio de TED, em 28/10/2015.

Defende que ficou comprovado que, no ato da contratação, a parte autora recebeu todas as informações pertinentes acerca do produto e de suas condições, evidenciando sua plena ciência e concordância com os procedimentos contratuais, inclusive quanto à utilização da margem consignável e à possibilidade de saques.

Assevera que os valores referentes aos saques realizados foram devidamente creditados na conta corrente de titularidade da parte autora, não havendo devolução dos montantes, os quais foram utilizados como se pertencentes à parte, caracterizando a aceitação tácita dos descontos, afastando a alegação de eventual enriquecimento ilícito caso se autorizasse a repetição do indébito.

Consigna, que, ainda que se cogitasse alguma irregularidade nas operações, não se vislumbra qualquer conduta ilícita, comissiva ou omissiva, do banco Inter, que agiu dentro dos parâmetros legais e contratuais; que eventual fraude, se existente, seria imputável a terceiros, não se configurando, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta da instituição e o suposto dano sofrido pela parte autora.

O exercício regular do direito, conforme o art. 188, I, do Código Civil, exime o Inter de qualquer responsabilidade civil, não havendo elementos que justifiquem a condenação.

Requer o
conhecimento do
presente Recurso de Apelação, a fim de reformar totalmente a r. sentença, para afastar qualquer condenação imposta ao apelante.

Por fim, reitera o requerimento inicial, de que todas as intimações sejam dirigidas exclusivamente o (a) Dr.(a) Suellen
Poncell
do Nascimento Duarte, OAB/PE 28.490. O patrono subscritor desta peça declara a autenticidade dos documentos ora anexados, conforme art. 425, inc. VI, do CPC.

Contrarrazões (
id.

n.º
249015683).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO INTER S.A.,
em face de sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos n.º 1004257-08.2024.8.11.0041 - Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – proposta por
FRANCISCO ILTON RAMOS PINTO
– julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar a conversão da modalidade do Contrato de Empréstimo através de Cartão de Crédito (RMC) celebrado entre as partes para a modalidade de Empréstimo Consignado regular, com desconto em folha de pagamento. Determinou que a revisão do débito deverá ocorrer desde o início do empréstimo, aplicando encargos moratórios fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato. Realizada a compensação da dívida e, verificada a existência de saldo remanescente em favor do autor, condenou o réu à restituição de forma simples, sobre o qual incidirá juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento. Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais pro rata. Fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC). Concernente à autora, beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito pelo prazo de cinco anos.

Inicialmente quanto a prejudicial mérito – prescrição – suscitada pela parte Apelante, sob alegação de incidência da
prescrição trienal
, com fundamento no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, sob o argumento de que a pretensão do recorrido é de repetição de indébito, cujo prazo prescricional seria de três anos, contados do primeiro desconto indevido. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que, segundo sua argumentação, também resultaria na extinção do direito do autor.

Sem razão, contudo.

Nos contratos bancários que envolvem descontos indevidos de forma reiterada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, o prazo prescricional renova-se mês a mês, configurando-se a chamada repetição do ilícito. Assim, aplica-se ao caso a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que o prazo prescricional deve ser contado a partir do último desconto indevido, e não do primeiro pagamento.

No entanto, o STJ pacificou o entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição deve corresponder à data do último desconto no benefício previdenciário. Confira-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART.
27
DO
CDC
. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N.
83
/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário. 3. Agravo interno improvido. (
AgInt no AREsp 1728230/MS
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021,
DJe
15/03/2021)

No caso concreto, o
último desconto questionado ocorreu em janeiro de 2024, e a ação foi ajuizada em fevereiro de 2024
, ou seja, dentro do prazo quinquenal previsto no
art. 27 do CDC
, razão pela qual a prejudicial deve ser rejeitada.

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na validade dos descontos realizados pelo banco apelante a título de pagamento do cartão de crédito consignado contratado pelo recorrido.

Fixa-se, inicialmente, ser a relação existente entre as partes inquestionavelmente uma relação de consumo, na medida em que ambos se
subsumem
perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor (artigo
2º
, caput, e 3º, caput, e § 2º, do
Código de Defesa do Consumidor
).

Assim, em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, o dispositivo em relação ao qual deve ser dirimido o conflito é o artigo
14
do
CDC
, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

O apelante sustenta que o contrato firmado corresponde a um Cartão de Crédito Consignado, modalidade distinta do Empréstimo Consignado tradicional, e que a parte autora estava plenamente ciente das condições pactuadas, não havendo qualquer irregularidade nos descontos efetuados.

Contudo, a própria documentação dos autos revela contradições na tese defendida pelo banco. Do termo de adesão ao cartão consignado (id. n.º 249015665), verifica-se que o valor do saque autorizado foi de R$ 1.985,26 (um mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos), com parcelas de R$ 82,81 e prazo determinado de 48 meses, sendo a primeira parcela vencível em 10/12/2015 e a última em 10/12/2019.

O
Código de Defesa do Consumidor
contém normas de ordem pública e interesse social, inarredáveis pela vontade das partes, alçando a informação clara e precisa, sobre os diversos produtos e serviços colocados no mercado, à condição de direito básico e estabelecendo a proteção contratual do consumidor, caso se dificulte a compreensão da natureza e alcance do negócio (art.
6º
,
III
, c/c art.
46
, ambos da Lei
8.078
/90).

Trata-se do princípio da transparência e da teoria da confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo induzido a erro.

Ora, ainda que se reconheça a contratação de um cartão consignado, o contrato estabelecia um período de amortização bem delimitado, com início e fim previamente fixados. Não há qualquer justificativa plausível para que os descontos tenham se prolongado muito além da data de encerramento contratual.

Além disso, o apelante não comprovou a realização de novos saques pelo recorrido, tampouco demonstrou a efetiva utilização do cartão para outras transações que justificassem a manutenção dos descontos após a data final de pagamento.

Diante da ausência de extratos detalhados e de provas que sustentem a legitimidade das cobranças, impõe-se a manutenção da conversão determinada pela sentença, garantindo que os encargos incidam de forma compatível com a operação originalmente pretendida pelo consumidor.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da conversão do contrato para empréstimo consignado regular, como determinado pela sentença.

O apelante alega que não há fundamento para a restituição dos valores descontados, sob o argumento de que foram efetivamente utilizados pelo autor.

Todavia, conforme se depreende dos autos, o total descontado ao longo dos anos (R$ 4.144,15) supera em muito o valor originalmente liberado (R$ 1.985,26), evidenciando a ilegitimidade dos débitos.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo se houver engano justificável. Como o apelante não comprovou a legitimidade dos descontos, deve ser mantida a condenação à restituição simples dos valores, nos moldes fixados pela sentença.

Diante do exposto,
n
ego
provimento
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos
,
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista
formulado
.

SESSÃO DE 18 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Inter S.A. em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Francisco Ilton Ramos Pinto nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em virtude de descontos no seu benefício previdenciário, decorrente de Contato de Cartão de Crédito Consignado.

Em síntese, o Recorrido alegou que notou descontos em sua aposentadoria e, depois, tomou conhecimento de que eram oriundos de Contrato de Cartão de Crédito Consignado. Afirmou que, desde 2018, não utiliza cartão do Banco Apelante e não contratou qualquer empréstimo no cartão.

Requereu que o Banco demonstrasse a efetiva entrega do dinheiro do suposto empréstimo, apresentasse o Contrato, histórico do cartão, cópia dos seus documentos pessoais e comprovante de endereço.

Pediu a declaração de inexistência do débito, a devolução dobrada dos valores descontados e indenização por dano moral.

O Banco trouxe todos os documentos solicitados na peça de ingresso. Na sentença, o Julgador converteu a modalidade do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) para Empréstimo Consignado.

Consignou que a revisão do débito deverá ocorrer desde o início do empréstimo, aplicando encargos moratórios fixados pela taxa média praticada no mercado à data da assinatura do Contrato e que, realizada a compensação da dívida e, verificada a existência de saldo remanescente em favor do
Requerente,condenou
o Banco à repetição do indébito de forma simples, com consectários legais.

Por fim, rateou as verbas de sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Na sessão de 11/03/2025, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, apresentou voto em que desproveu o Recurso do Banco.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório, pois, no meu entender, somente é possível a conversão quando há provas incontestes de que o Banco omitiu informação quanto ao tipo da contratação.

Com efeito, a modalidade de contratação com RMC é permitida e comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o consumidor esteja ciente das suas condições.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021).

Na hipótese, o Banco Recorrente trouxe o “Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado INTERMEDIUM e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”, no qual constam informações claras e específicas quanto à modalidade da contratação.

Assim, a alegação de que notou descontos em sua aposentadoria e, depois, tomou conhecimento de que eram oriundos de Contrato de Cartão de Crédito Consignado que não contratou, não se sustenta, uma vez que a Ação foi ajuizada 07 (sete) anos depois do início dos descontos e está clara a existência da relação jurídica e da modalidade contratada.

Assim, não existindo qualquer indício de que o Recorrido tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de empréstimo consignado, determinada na sentença, não deve prevalecer.

O Contrato de Cartão de Crédito Consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do Autor, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda.

No mesmo sentido, transcrevo precedente desta Câmara, de relatoria do Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes:

Direito do consumidor. Apelação cível
. Contrato de cartão de crédito consignado. Conversão para empréstimo consignado. Impossibilidade. Ausência de vício de consentimento ou abusividade contratual.
[...]. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a conversão forçada do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado é juridicamente possível, bem como a existência de eventual abusividade no contrato celebrado entre as partes
. III. Razões de decidir 3. O contrato de cartão de crédito consignado foi firmado de forma clara e livre, com plena ciência do apelado quanto aos seus termos e características, não havendo vícios de consentimento ou abusividade. 4. A conversão para modalidade diversa, como empréstimo consignado, viola o princípio do pacta sunt servanda. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legitimidade da contratação de cartão de crédito consignado, sendo descabida a repetição do indébito ou a reparação por danos morais no presente caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Pedido autoral improcedente. Tese de julgamento: "
É válida a contratação de cartão de crédito consignado, sendo incabível a sua conversão para modalidade de empréstimo consignado na ausência de vício de consentimento ou abusividade nas cláusulas contratuais.
" [...]
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10058609520228110006, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
peço licença ao Relator
,
dou provimento ao Recurso, reformo integralmente a sentença e julgo improcedentes os pedidos iniciais
.

Condeno apenas o Recorrido ao pagamento das verbas de sucumbência, fixo os honorários advocatícios em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

Diante do provimento do Apelo, não há falar em majoração de honorários com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2º VOGAL):

Acompanho a divergência.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GRAGAGLIONE POVOAS (3ª VOGAL
-
CONVOCADA):

Acompanho o voto da 1ª Vogal – Desa. Clarice Claudino da Silva.

V O T O
(TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (
4ª VOGAL
-
CONVOCADA):

Acompanho o voto da eminente 1ª Vogal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025